Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PRIVADO. HOSPITAL DESCREDENCIADO. PACIENTE INTERNADA E NÃO CIENTIFICADA DA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÍVIDA INEXIGÍVEL EM FACE DA AUTORA. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA E BAIXA DO PROTESTO DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de débitos em nome da parte autora frente ao réu referente à sua internação no período de 18 a 22/12/2024; (ii) condenar o réu a excluir a negativação no Serasa e excluir o protesto da dívida. Nas razões recursais, sustenta que a autora usufruiu dos serviços e se responsabilizou pelas despesas, não cabendo ao hospital efetuar a cobrança diretamente à operadora de saúde. Requer a reforma da sentença para afastamento das condenações e julgamento improcedentes dos pedidos iniciais.
2. O Fato relevante. A autora, beneficiária de plano de saúde privado (Blue Company / GAMA), foi internada emergencialmente em Hospital (Sta Luzia) da rede hospitalar do réu no dia 18/12/24, tendo alta no dia 22/12/24. Após a internação, a autora foi cobrada em razão do descredenciamento do hospital. A autora foi negativada e protestada em razão das despesas hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar; (i) a legitimidade da cobrança das despesas hospitalares em face da autora; (ii) regularidade da negativação da autora no Serasa e do protesto da dívida.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável à parte (art. 43, Lei 9099/95), circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. Dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o), devendo, portanto, a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. O documento ID 75424203 (pg. 7) demonstra que por ocasião da internação em 18/12/2024 às 10h53 a autora foi cientificada, apondo inclusive sua assinatura, que seu tratamento ocorreria pela operadora/plano de saúde (GAMA/Blue). Observa-se que o documento ID 75424203 (pg. 8) traz a informação de que, em verificação da elegibilidade da autora, o plano de saúde estaria ativo e sem carência. Ademais, mesmo diante da operadora ter negado a internação (18/12/24, às 11h39), não há nos autos comprovação de que a paciente tenha sido efetivamente cientificada de que tais despesas não seriam custeadas pela operadora/plano (GAMA/Blue) em razão do descredenciamento. Tampouco se verifica no conjunto probatório que houve alteração da forma de internação da autora para a modalidade particular.
8. Consoante CDC (arts. 6o, III; 31 e 46), incumbia ao réu ter, previamente, prestado as informações adequadas, claras e precisas de que o tratamento não mais ocorreria por intermédio do plano saúde, em razão de que o hospital estaria descredenciado, e que as despesas daí decorrentes seriam arcadas pela própria autora. A efetiva ciência de tais circunstâncias era essencial para que a paciente exercesse sua autonomia de vontade, decidindo se permaneceria sob os cuidados do réu, sem ser surpreendida com uma cobrança que sequer oportunamente soube existir.
9. Neste cenário, incabível a cobrança das despesas hospitalares da internação ocorrida entre 18 e 22/12/24 em face da autora, mantém-se a sentença declaratória de inexistência dos respectivos débitos, condenatória da exclusão do nome da autora do Serasa e do levantamento do protesto do cartório de Águas Lindas/DF.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, arbitrados em 10% da condenação (inexigibilidade do débito), consoante art. 55, Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 43; CDC, arts. 6o, inc. III, 31 e 46.